Tribunal: TJPA
Processo: 0000680-31.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000680-11.2010.8.14.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA, JANILTON SILVA ROCHA, POSTO AVENIDA III LTDA - ME, ANTONIELZA TELINO NOGUEIRA ROCHA, JAMES SILVA ROCHA

APELADO: RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA, JANILTON SILVA ROCHA, POSTO AVENIDA III LTDA - ME, ANTONIELZA TELINO NOGUEIRA ROCHA, JAMES SILVA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-11.2010.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.14B-A
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A
APELADO/APELANTE: JAMES SILVA ROCHA
ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/MT 9.881
APELADOS: POSTO AVENIDA III LTDA – ME E OUTROS
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485 CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1 – O não cumprimento da determinação judicial para pagamento de custas complementares deve ser entendido como hipótese de extinção do processo por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, uma vez que, não se trata de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento.
2 – Apesar da inércia do autor, após regular intimação através de seu patrono, deve-se notar que a tutela jurisdicional não pode ser obstada de forma imediata pela ausência de complementação do preparo, devendo haver prévia intimação pessoal do demandante para purgar a mora, já que a hipótese versa sobre complementação, e não ausência de pagamento.
3 – Deste modo, torna-se inevitável a reforma da sentença, para que, remetidos os autos ao juízo de piso, seja procedido o regular processamento do feito.
5 – Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A conhecido e provido à unanimidade
6 - Recurso interposto por James Silva Rocha conhecido e desprovido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A, e DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JAMES SILVA ROCHA nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-11.2010.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.14B-A
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A
APELADO/APELANTE: JAMES SILVA ROCHA
ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/MT 9.881
APELADOS: POSTO AVENIDA III LTDA – ME E OUTROS
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A, e JAMES SILVA ROCHA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rondon do Pará, que diante da ausência de recolhimento das custas, extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente, com fulcro no art. 485, III do CPC.
Em breve histórico, o BANCO DO BRASIL S.A ajuizou Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente, consistente em cédula de crédito comercial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em face de POSTO AVENIDA III LTDA – ME e seus avalistas eis que não adimpliram com a obrigação assumida.
Afirma que tentou todas as formas amigáveis de transação, porém não obteve êxito, pelo que ajuizou ação de execução por quantia certa, a fim de obter a satisfação de seu crédito.
A exequente indicou endereços para a citação das executadas, recolhendo as custas relativa aos serviços postais, porém deixou de recolher as custas de expedição da carta citatória, conforme certidão de id. nº 2805769 - Pág. 02.
Sobreveio sentença no ID nº 2805771 - Pág. 1, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por não haver a Exequente promovido os atos necessários ao regular andamento do feito, qual seja: o imprescindível recolhimento das custas para a penhora na forma requerida.
Em suas razões recursais de Id. 2805773, o Apelante Banco do Brasil S.A alega que não fora devidamente intimado para dar andamento processual, haja vista o fato de que não lhe fora oportunizado a intimação pessoal para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 485 §1º do CPC/2015.
Pleiteia o provimento do presente recurso apelatório, para ver desconstituída a sentença vergastada, para alcançar o regular prosseguimento do feito.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de Id 2805777, pugnando pela total improcedência da apelação.
Em suas razões recursais de Id. 2805776, o Apelante JAMES SILVA ROCHA alega que a ação foi extinta, os honorários foram fixados após interpostos embargos de declaração no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) porém foram arbitrados em dissonância ao regramento previsto no art. 85 do NCPC. Pugna pela reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em no mínimo 10% do valor da causa ou do proveito econômico do processo.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 2805778) pugnando pela total improcedência da apelação.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de intimação pessoal prévia à extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV e VI do CPC.
Desde já adianto que a sentença merece ser anulada.
O recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A, merece provimento, explico:
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, impõe-se a anulação da r. sentença.
Isso porque, muito embora o magistrado tenha fundamentado a extinção ao disposto do art. 485, IV e VI, CPC, os atos processuais indicam que a extinção do processo realmente se deu por abandono da parte autora, enquadrando-se a hipótese dos autos ao inciso III do art. 485 do CPC, e não aos incisos IV e VI, do mesmo artigo.
No caso em tela, o juiz determinou o recolhimento complementar das custas, mas se percebe que houve inércia da parte autora em atender à determinação judicial.
Neste sentido, o não cumprimento da determinação judicial para pagamento de custas complementares deve ser entendido como hipótese de extinção do processo por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, uma vez que, não se trata de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento.
Ocorre que, não houve a determinação da intimação pessoal do apelante, em descompasso com o artigo 485, § 1º do CPC.
Nesse passo, a sentença foi proferida sem observância da legislação processual civil. No contexto processual civil temos que, assim determina:
“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.
De acordo com a previsão legal a extinção do processo só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias.
Assim, compulsando os autos verifica-se que não houve determinação para que a parte autora fosse intimada, pessoalmente, para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Logo, não pode prevalecer a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter havido diligências no sentido de se intimar a apelante.
De fato, em regra, a extinção do processo por omissão da parte em efetuar a complementação das custas exige a intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, tendo em vista tratar-se de comando judicial dirigido à parte, que é responsável pelo pagamento.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. Apelo interposto de sentença que julgou extinto processo sem julgamento de mérito porque não complementadas custas processuais. 1. É nula sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de complementação e custas processuais se não observado prévio pressuposto legal de intimação pessoal. 2. Recurso a que se dá provimento (TJ-RJ - APL: 00005092720178190002, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 20/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - SENTENÇA CASSADA. Não há que se falar em extinção do feito por abandono da causa, quando não houver intimação pessoal para a parte dar andamento ao feito (TJ-MG - AC: 10155130008008001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/02/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016)
Assim, apesar da inércia do autor, após regular intimação através de seu patrono, deve-se notar que a tutela jurisdicional não pode ser obstada de forma imediata pela ausência de complementação do preparo, devendo haver prévia intimação pessoal do demandante para purgar a mora, já que a hipótese versa sobre complementação, e não ausência de pagamento.
No que se refere ao recurso interposto por James Silva Rocha, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios neste momento processual, devido o retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito, de acordo com a fundamentação.
EX POSITIS
, CONHEÇO E PROVEJO O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A, PARA CASSAR A SENTENÇA
A QUO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO. QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JAMES SILVA ROCHA, CONHEÇO E DESPROVEJO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ QUE FALAR EM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021